Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA SUA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I – Para o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, exige-se do autor apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento, bem como a indicação do possível local aonde por ser encontrado o veículo objeto da medida.

II – Assim, não se mostra legítima a exigência adicional de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, dada a ausência de previsão legal.

III – Por consequência, cumpridos os requisitos necessários à realização da diligência e persistente o interesse processual da parte, impõe-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, com regular prosseguimento do processo.

IV – Deu-se provimento ao recurso.